Tribunal: TJSP
Processo: 1003297-43.2018.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003297-43.2018.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado JADIR GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003297-43.2018.8.26.0462/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1003297-43.2018.8.26.0462/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado/a(s): Jadir Gonçalves
Voto no 40423
Embargos de Declaração. Inexistência de omissão. Acórdão
que analisou as matérias mencionadas, especialmente a
abusividade da tarifa de avaliação e do seguro no caso
concreto. Pretensão à rediscussão da matéria de fundo.
Impossibilidade. Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Embargos declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
142/149 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para
declarar a abusividade das cobranças de prêmio de seguro e tarifa de avaliação no caso
concreto, condenando a instituição financeira a restituir os respectivos valores.
Alega o embargante que a tarifa de avaliação de bem dado em garantia
tem por finalidade beneficiar o cliente, garantindo um financiamento isento de
irregularidades ou pendências no veículo, tratando-se de serviço efetivamente prestado.
Afirma ainda que o acórdão embargado não analisou o fato de que a contratação do
seguro foi facultada a parte autora embargada, que tinha liberdade para, se desejasse,
recusar a contratação.
É a síntese do necessário.
O v. acórdão não se ressente dos vícios apontados, tampouco foi
omisso quanto aos assuntos elencados pelo embargante.
Conforme constou expressamente do aresto embargado, a tarifa de
avaliação foi considerada abusiva ante a falta de prova da efetiva prestação do serviço, e
o seguro denotou a prática de venda casada. Portanto, analisando a fundamentação do
aresto embargado, não há que se falar em omissão.
Transcreve-se, por oportuno, o que constou da decisão embargada:
“(...)
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 460,00
No que toca ao pagamento da tarifa de avaliação do bem, a matéria também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003297-43.2018.8.26.0462/50000 -Voto no
3
foi tema do Recurso Especial no 1.578.553/SP, tema 958, conforme
mencionado.
No julgamento do processo paradigma, o STJ firmou entendimento no
sentido de ser válida a cobrança “da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
Para justificar a cobrança da tarifa de avaliação do bem, a Corte Superior
entendeu que deveria ter sido evidenciada a efetiva prestação do serviço
pela instituição financeira, como, por exemplo, com a juntada de um laudo
de avaliação, conforme o disposto no inciso III, do § 1o, do artigo 1o da
Resolução n° 3.518/2007, do Banco Central do Brasil, e inciso III, do § 1o,
do artigo 1o da Resolução 3.693/2009, do Bacen, ambas revogadas desde 1o
de março de 2011, pela Resolução 3.919/2011.
No caso em comento, o banco deixou de comprovar a efetiva prestação de
serviço. Juntou apenas um “termo de avaliação” sem indicação expressa de
autoria, não assinado e com a logomarca do próprio banco, tudo a indicar
que se trata de documento interno da instituição, que por si só não justifica o
repasse da cobrança ao consumidor (fl. 63).
Assim, comporta reforma a r. sentença no ponto, para condenar a instituição
financeira a restituir o valor da referida tarifa, com correção monetária a
partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação,
autorizada desde logo a compensação.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA: R$471,93
No que diz respeito à contratação de Seguro de Proteção Financeira (R$
471,93- fl. 31), verifica-se que não há clareza quanto à liberdade de
contratação, pois ao consumidor apenas é ofertada a opção pelo
financiamento ou não do encargo.
E, embora o autor tenha aderido a este seguro em instrumento próprio,
apartado do instrumento de financiamento (fls. 31 e 64), as referidas
cláusulas contratuais não asseguram a liberdade de contratação do seguro e
nem a escolha da seguradora.
A celeuma que emerge da contratação obrigatória do seguro proteção
financeira foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do
julgamento do REsp no 1.639.320, consolidando-se a seguinte tese:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela
indicada”.
Na hipótese, evidente a prática abusiva pelo fato de a instituição
financeira/credor, além de não disponibilizar a opção de contratação ou não
dos seguros, impor a aquisição de seguros junto à seguradora de sua
escolha.
Assim, reconhecida a abusividade da cobrança, é juridicamente possível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003297-43.2018.8.26.0462/50000 -Voto no
4
repetição na forma simples a fim de evitar o enriquecimento ilícito.
O valor a restituir deve ser corrigido monetariamente a partir de cada
desembolso, acrescendo-se juros moratórios de 1% ao mês desde a citação,
autorizada desde logo a compensação”.
Desse modo, considerando que a matéria foi regularmente analisada,
não há que se falar em omissão, evidenciando que pretende o embargante, na verdade, a
rediscussão do assunto, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável, o que é
inadmissível em sede de embargos de declaração.
Insta reiterar que os embargos de declaração prestam-se apenas à
reparação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, o que não se verifica
apenas porque o entendimento adotado não coincide com o do embargante.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de atribuição de
caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite
somente em consequência do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou
contradição.
Neste sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração.
Por isso, 'não se admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do
Código de Processo Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp
437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram,
v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio Negrão, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo,
Saraiva, pág. 742).
“Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da
extirpação do vício autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j.
28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também:
“A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a embargante,
somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que, reconhecida
a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003297-43.2018.8.26.0462/50000 -Voto no
5
art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável da
correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material
ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a
inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min.
Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p.
238, apud Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.

FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator